Tribunal: TJMT
Processo: 1000522-34.2024.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000522-34.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANILCE MENEZES - CPF: 383.909.301-53 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de alegada falta de informação clara sobre a natureza do contrato e prejuízo decorrente da onerosidade excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu com violação ao dever de informação e transparência; (
ii
) estabelecer se é possível a conversão do contrato para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, exigindo a informação clara e adequada sobre os produtos e serviços.

4.
A confusão gerada entre cartão de crédito consignado e empréstimo pessoal, sem informação precisa sobre o funcionamento da dívida e suas consequências, configura vício de consentimento.

5.
A ausência de envio de faturas ao consumidor e a inexistência de prazo certo para quitação caracterizam quebra do dever de informação e geram onerosidade excessiva.

6.
A prática de formalizar empréstimo como cartão de crédito para obter vantagens excessivas é vedada pelo art. 39, V, do CDC.

7.
Não configurado dano moral indenizável, pois a cobrança indevida por si só não ofende a dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1
.
O fornecimento de crédito sob a forma de cartão consignado, sem informação clara e adequada ao consumidor sobre as diferenças em relação ao empréstimo consignado tradicional, configura vício de consentimento.
2.
Havendo vício, é devida a conversão da operação em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação.
3.
A cobrança indevida, sem demonstração de dano à dignidade, não gera direito à indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII;
CDC,
arts
.
6o, III
; 39, V; 52; CPC/2015,
arts
. 85, 86, 98, § 3o, 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro
Borges, j. 30.01.2024; TJMT, RAC no 1020817-11.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
VANILCE MENEZES

cont
ra

a
sentença
(Id.
279418512
)
proferida
pelo Juiz de Direito
André Barbosa Guanaes Simões
da
1a Vara

da Comarca de Campo Verde
/MT
,
que
,
nos autos da
ação declaratória de
nulidade de contrato com pedido subsidiário com repetição de
indébito e indenizatória por danos morais
com antecipação de tutela
, ajuizada por si contra o
B
ANCO
BMG S.A
,

julgou
improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (Id. 279418513),
a

a
pelante
su
stenta
que
, “
o contrato firmado entre as partes viola os preceitos fundamentais do Código de Defesa do Consumidor, pois não houve informação clara e adequada sobre a real natureza do contrato
”.

Diante disso, alega que jamais teve a intenção de
contrat
ar
cartão de crédito consignado,
acreditando se tratar de contrato de empréstimo consignado apenas,
de modo que os descontos realizados em seu benefício previdenciário decorreriam de contratação inexistente, sendo nula de pleno direito qualquer avença nesse sentido.

Alega que a instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a regularidade do pacto supostamente celebrado, incidindo, no
caso, a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor,
diante
da sua condição de hipossuficiente e da verossimilhança das suas alegações.

Assevera
que as faturas do alegado cartão não eram encaminhadas a seu endereço residencial, mas, sim, ao endereço de terceiros, circunstância que reforçaria a inexistência de ciência e de consentimento acerca do negócio jurídico imputado.

Defende que a ausência de informação adequada e clara sobre as condições contratuais configura falha na prestação do serviço, ensejando a nulidade do contrato, a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Postula, assim, a reforma integral da sentença, a fim de que seja reconhecida a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com a consequente declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais,
alternativamente, pugna pela conversão do contrato em empréstimo consignado comum, com aplicação das taxas de juros conforme a média de mercado para a operação, com abatimento dos valores já pagos para amortizar o débito, com restituição do excesso em dobro.

Além disso, requer
a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), com a inversão do ônus
da
sucumbência
.

Nas contrarrazões (Id. 216909183 – fls. 1/34), o
Ban
co

BMG S.A
.

alega, preliminarmente,
que o recurso não ultrapassa o conhecimento, uma vez que não
observou o princípio da
dialeticidade
. No mérito, requer o desprovimento do recurso
e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu
a
apelad
a
que o recurso
interposto pela apelante
VANILCE MENEZES

não deve ser conh
ecido, pois não há nas razões da
apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2a Câmara Cível, apelação no 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010
, III,
do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, pois apresentou
as razões de seu pedido de reforma, com
os fundamentos de fato e de direito,
e
expresso pedido de que a sentença merece ser reformada
.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não enseja o não conhecimento do recurso, quando pela leitura do apelo é possível concluir quais
os motivos se requer
a reforma da sentença.

Deste modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se
dos autos que

VANILCE MENEZES
ajuizou
ação declaratória de
nulidade de contrato com pedido subsidiário com repetição
de
indébito e indenizatória por danos morais com antecipação de tutela

em face de
BANCO BMG
, visando
à declaração de nulidade de contrato
,
ou
a conversão
do contrato em empréstimo consignado comum, com aplicação das taxas de juros conforme a média de mercado para a operação, abatimento dos valores já pagos para amortizar o débito
, além da indenização por danos morais sofridos, s
ob a alegação de contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado.

Em síntese, alega que o contrato denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, foi realizado em 7/8/2015
,
e
cuja relação jurídica, com o transcurso
de mais de 1
0 (dez)
anos, passou a ser-lhe extremamente prejudicial.

Sustentou que o BANCO BMG tem realizado descontos em sua folha de pagamento desde o ano de 20
15
até o
s dias atuais, relativos a créditos em sua conta na importância média de R$ 1.548,70 (mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), já alcançando o montante pago com os descontos de R$ 6.447,85 (seis mil,
quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)
, “
trazendo uma desvantagem e prejuízos imensuráveis, seja de natureza moral quanto pecuniária, com um uma dívida sem fim
”
.

Aduziu
desconhecer efetivamente as informações referentes às taxas de juros e encargos empregadas no contrato, o custo efetivo total, dentre outras informações sobre eventual inadimplemento, bem como desconhecer que o pagamento mínimo do saldo devedor da fatura acarreta o refinanciamento da dívida com o incremento de juros sobre juros
, além de que nunca recebeu a fatura em seu endereço
.

A partir dessas considerações, afirmou que o contrato
firmado entre as partes contém vício que impõe sua anulação ante a violação do direito à informação adequada e clara ao consumidor (art. 6o, III, CDC), pois a instituição financeira não esclareceu ao
apelante
sobre os prejuízos inerentes à manutenção do negócio, isto é, de que o pagamento mínimo sobre a margem
consignável prorroga infinitamente o débito com incidência de juros/encargos de difícil constatação
, ainda, que nunca recebeu as faturas em sua residência.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação, defendendo a validade da contratação, aduzindo a regularidade da prestação de informações e a ausência de ato ilícito que pudesse ensejar reparação de danos
, apresentando cópia do contrato (Id. 279418495), assinado pela autora, e as cópias das faturas digitais, ao final, comprovantes de
5
(cinco) depósitos eletrônicos realizados na conta da autora (Id. 279418501 – fls. 1/5)
. A autora, por sua vez, impugnou os argumentos da contestação, reiterando a inexistência da contratação e a falha no dever de informação
(Id. 279418506)
.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
que julgou improcedentes os pedidos iniciais,
com os seguintes fundamentos,
no
essencial
:

“
[...]

Não obstante a isso, analisando as provas produzidas pelo Banco Demandado por ocasião da contestação,

verifica-se que a parte Autora possuía total conhecimento acerca da modalidade da contratação efetivada

com a Instituição Financeira Requerida, consoante a cópia do contrato acostado aos autos em id. 151570910.

No contrato de adesão de cartão de crédito consignado realizado entre o Banco Demandado e a Demandante,

consta a autorização para desconto em folha de benefício previdenciário; os dados pessoais da Aderente e

seu endereço; as características do cartão de crédito consignado e os dados da correspondente da Requerida,

com concordância expressa da Requerente, por meio de sua assinatura lançada no documento e declaração

de residência (id. 151570910).

Sendo assim, o Requerido atendeu o seu encargo processual ao demonstrar negócio jurídico válido pactuado

entre as Partes, no qual é possível verificar a regularidade dos dados pessoais da
Requerente, bem como a

aposição de assinatura da Autora, com total validade do procedimento.

Importante ressaltar, inclusive, que não se vislumbrou qualquer indicação de fraude, simulação, ou qualquer

outro meio de dissimulação que induzisse a Requerente ao erro.

[...]

No mais, constata-se que a robustez das provas documentais, conjugadas aos fatos, impossibilitam o

reconhecimento da suposta fraude ou induzimento a erro, conforme faz crer a Autora em suas alegações.

[...]

Considerando que a cédula emitida pela Requerente já trazia em seu próprio título a menção de que se
tratava de contratação de cartão de crédito consignado e que, em suas cláusulas descrevia a forma de

pagamento, a emissão do referido cartão, e as modalidades de saque, não se tem por atribuir dolo à conduta

do Requerido, restando classificar a situação como erro por parte da Autora.

[...]

No presente caso, da leitura dos autos, verifica-se que o objetivo principal, ou seja, a manifestação essencial

de vontade da Requerente era de obter, junto ao Requerido, uma concessão de crédito consignado, sendo a

forma de pagamento ou renovação desse crédito mero acessório, cujas particularidades não resultariam na

desistência do negócio.

Com isso, não se pode dizer que a Requerente, mesmo que na remota hipótese de não ter lido o que assinou,

não sabendo mesmo que estava contratando cartão de crédito assim não o faria se tivesse uma noção exata

da realidade.

Ora, já na inicial há confirmação da própria Requerente de que teria mesmo contratado o crédito consignado

e recebido
a

quantia do Requerido, divergindo apenas na questão da forma de seu pagamento.

Portanto, não se demonstrando, de forma suficiente, que a contratação de cartão de crédito consignado seja

mesmo erro essencial, e não acidental, não pode tal fato resultar em anulação do negócio.

[...]

Outrossim
, não é o caso, portanto, de deficiência de informação sobre a avença ou coisa parecida a ponto de

caracterizar violação ao disposto no art. 52 do CDC
.

Além disso, há que ser destacado que nessa modalidade contratual, o consumidor assume o ônus de quitar

integralmente a fatura do cartão de crédito por ele utilizado, pois ao não
fazê-lo
, concorda com os juros e

correções que incidirão ao montante não pago e que será cobrado na fatura do mês subsequente, o que acaba

por descaracterizar por completo qualquer alegação de vício de consentimento.

[...]

Assim, comprovada nos autos a liberação de créditos e a efetiva utilização do cartão, há que se manter a

contratação na forma originária ante a ausência de qualquer irregularidade no pacto celebrado entre as

Partes.

Portanto, não havendo qualquer irregularidade na contratação do cartão de crédito consignado, não há

que se falar na procedência dos pedidos iniciais, inclusive no referente à indenização por danos morais e

materiais.

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, na forma do art. 487, I, do Código de

Processo Civil, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na presente ação, mantendo a

validade do empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

Por consequência, JULGO improcedentes os pedidos para condenação do Requerido ao pagamento de

indenização por danos morais e materiais.

CONDENDO a Requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo

arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, mas de exigibilidade

suspensa dada a gratuidade.
[
...]”
.
(Id.
279418512 – fls. 1/10
).

Pois bem.

Inicialmente, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
e também
por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

D
estaca-se que
a

apelante
, em nenhum momento alega a ausência de contratação, mas sim, afirma que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Com efeito,
e
xaminando o instrumento contratual acostado aos autos
(Id. 279418495 – fls. 1/4)
, verifica-se que, embora formalmente caracterizado como contrato de cartão de crédito consignado, o documento revela cláusulas e disposições que podem gerar no consumidor, especialmente aquele hipossuficiente e não familiarizado com as distinções técnicas do mercado financeiro, legítima confusão entre as modalidades de crédito disponíveis.

Em verdade, constata-se que o contrato prevê a disponibilização de um limite de crédito e autoriza o desconto mensal do valor mínimo da fatura diretamente em folha de pagamento, de modo similar ao funcionamento de um empréstimo consignado tradicional.

Tal formatação contratual, somada à ausência de informações claras, precisas e ostensivas sobre a diferença essencial entre um empréstimo consignado (com parcelas fixas e prazo certo de amortização) e um cartão de crédito consignado (cuja dívida se perpetua em razão do pagamento mínimo mensal e renovação contínua do saldo devedor
- RMC
), revela inequívoca quebra do dever de informação, circunstância que vulnera a livre manifestação de vontade do consumidor e enseja o reconhecimento da invalidade do vínculo jurídico, ou, ao menos, a necessidade de readequação do contrato ao perfil do consumidor.

Além disso,
as despesas decorre
ntes do contrato são referentes
,
apenas
,

às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente da autora, mediante
TED (Id. 279418501 – fls. 1/5)
, o que indica o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir o consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco,
sem a devida
informação
.

Contabilizando as transferências eletrônicas realizadas na conta bancária da parte autora, verifica-se a existência de
5
(
cinco
) comprovantes de transações bancárias
(Id. 279418501 – fls. 1/5)
, sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Importa relevar que
a existência de saques demonstrados pelo BANCO BMG S.A. não se mostra
suficientes para compro
var a natureza da operação que o apelante quis
contratar.

Resta claro, no caso em comento,
que houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação,
e principalmente
da quantidad
e de parcelas a pagar
.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Nesse sentido é
o entendim
ento reiterado deste Sodalício, v
eja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de
conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a ind
enização a título de dano
moral.
”

(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, apelação
1021708-68.2021.8.11.0003
,
Relator Des
embargador Guiomar Teodoro Borges,
Dje
30/01/2024)
.

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In
casu
, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.
”

(TJMT. RAC: 1020817-11.2021.8.11.0015. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 20/03
/2024. Publicação: 24/03/2024) (
g.n
.)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever
de a
instituição financeira restituir os valores descontados em excesso,
na forma simples
,
caso haja comprovação, após a devida apuração em
sede de liquidação de sentença
.

Se houver saldo remanescente a ser devolvido, após a devida apuração, por versar a hipótese sobre responsabilidade contratual, o importe deverá ser atualizado, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 406/CC), e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Quanto ao pedido de
indenização por danos morais
,
em que pese
as
alegações tecidas pel
a
apelante, t
enho que
, no caso
concreto,
não se notam presentes os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

O direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidente que
a simples cobrança indevida por insuficiência de informações,
sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Analisando casos semelhantes, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES
DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada
a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
”
(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
,

1047030-39.2022.8.11.0041,
relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges
,
D
je
10/10/2023).

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO
EXTRA PETITA
– ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros
. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral
. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e
equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito”.

(TJ/MT,
1002596-66.2021.8.11.0051,
Desembargador Rubens de
Oliveira Santos
Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado,
D
je
24/08/2023).

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
,
com o fim de reformar
, em parte,
a sentença e, por
conseguinte
,
julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados
,
para:
a) declarar a conversão da modalidade dos saques realizados no contrato de cartão de crédito objeto da ação, em contrato de empréstimo pessoal consignado para
aposentados (INSS)
, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central
para a época de cada “saque”;

e,
b) em caso de apuração da existência de crédito em favor
da parte autora
, após o recálculo, condenar o banco à devolução,
na forma simples
, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior
.

Em razão do
parcial
provimento
do recurso, considerando a sucumbência recíproca,
condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, fixando honorários advocatícios em 1
5% (quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §2o, 86, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do art. 98 § 3o do CPC.

É como VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025